Tribunal: TJSP
Processo: 2212753-10.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Recuperação judicial – Agravo Regimental interposto contra decisão que acolheu pedido de reconsideração e concedeu antecipação de tutela recursal para o fim de determinar o processamento da recuperação com a aplicação da consolidação substancial - Entrelaçamento das atividades empresariais exercidas pela totalidade dos devedores evidenciado – Decisão mantida – Recurso desprovido.